Tribunal: TJDFT
Processo: 0702783-08.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas. Todavia, ela deve estar em consonância com os demais elementos constantes no caderno probatório, o que não ocorreu na espécie.
2. Mantém-se a absolvição do apelante quando não há elementos suficientes para um decreto condenatório, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.
3. Apelação desprovida.